Tribunal: TJMT
Processo: 1033004-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033004-91.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Guarda, Regulamentação de Visitas, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[3 VARA CIVEL DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO LUCAS CUNHA THOMAZINI - CPF: 061.243.191-60 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA DE SOUZA MATOS - CPF: 068.726.491-00 (TERCEIRO INTERESSADO), P. G. T. - CPF: 108.121.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

SUSCITANTE
:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

SUSCITADO
:

2
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CO
NFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO
.
CORRETA DISTRIBUIÇÃO.
PROCEDÊNCIA.

CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta contra o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, com base no art. 951 do CPC, para definir qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/
c
pedido de tutela antecipada de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber qual juízo é competente para processar e julgar a Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/
c
pedido de tutela antecipada de urgência, considerando a distribuição inicial por sorteio e a competência da 2ª Vara Cível para receber ações de feitos gerais cíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação foi inicialmente distribuída por sorteio à 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta, que
também
possui competência para receber ações de feitos gerais cíveis, independentemente de seu caráter de infância e juventude.

A simples sinalização de que a ação possui interesse de menor não atrai
automaticamente
a distribuição à vara de infância e juventude.

Considerando
a primeira distribuição por sorteio ocorreu em favor d
a 2ª Vara Cível, este será o juízo competente para processar e julgar a ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência julgado procedente.

Tese de julgamento: “A 2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta é competente para processar e julgar a Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/c pedido de tutela antecipada de urgência, considerando a distribuição inicial por sorteio e sua competência
também
para ações de feitos gerais
cíveis.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

3ª
Vara Cível da Comarca d
e Alta Floresta

contra ojuízo da
2
ª
Vara Cível da Comarca d
e Alta Floresta
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/
c
pedido de tutela antecipada de urgência proposta por
PEDRO LUCAS CUNHA THOMAZIN
contra
KARLA DE SOUZA MATOS
.

Inicialmente, e
m atenção ao disposto no art. 205 do RI/TJMT
, o
Juízo suscitante (3
ª
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
)
foi designado
para resolver em caráter provisório eventuais medidas urgentes.
(ID.
255821667
).

O Juízo Suscitado prestou informações em ID.
258504198
.

O ilustre membro do Ministério Público emitiu parecer em ID.
265389751
,
pela procedência do conflito de competência
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
juízo da

3ª
Vara Cível da Comarca d
e Alta Floresta
contra ojuízo da
2
ª
Vara Cível da Comarca d
e Alta Floresta
, com base no art. 951 do CPC, com o objetivo de definir qual juízo é competente para processar e julgar a
Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/
c
pedido de tutela antecipada de urgência proposta por
PEDRO LUCAS CUNHA THOMAZIN
contra
KARLA DE SOUZA MATOS
.

Pois bem.

Na origem trata-se de
Ação de Regulamentação de Guarda e Visitas c/
c
pedido de tutela antecipada de urgência
.

Analisando detidamente os andamentos proce
ssuais da ação, verifica-se que
às 10:46, do dia da distribuição, consta uma distribuição
por sorteio
que foi exercida em favor da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, seguida dos andamentos da central de controle de qualidade da autuação, que malgrado tenha alterado a classe processual às 12:23 daquele mesmo dia, não procedeu uma nova distribuição.

Embora a
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
possua competência especializada para receber as ações de competência de infância e juventude, há de se verificar que esta também é responsável pelo recebimento das ações de feitos gerais cíveis.

Dito isso, considerando que a ação foi inicialmente distribuída por sorteio, somado ao fato da
2ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
também possuir competência para receber ações de feitos gerais cíveis, independente se a ação possui ou não caráter de infância e juventude, este será o juízo competente para processar e julgar a ação.

Como bem sinalizado pelo Douto Procurador de Justiça, a simples sinalização de que a ação possui interesse de menor não atrai automaticamente a distribuição à vara de infância e juventude, com isso, considerando os andamentos processuais, verifica-se que isso não influenciou na sua distribuição que foi efetuada por sorteio.

Ante o exposto,
julgo
PROCEDENTE

o conflito de competência e declaro a competência do
juízo da

2
ª
Vara Cível da Comarca d
e Alta Floresta

para processamento e julgamento da ação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025